Tribunal: STF
Processo: ARE 1559037
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação das razões pelas quais comissão de verificação afastou o enquadramento da candidata como pessoa negra/parda. Conclusão contraditória em relação a concursos anteriores e documentos oficiais. Nulidade do ato administrativo de exclusão da candidata por falta de fundamentação. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame 



    1. Mandado de segurança com pedido de declaração de nulidade de ato de banca examinadora mediante o qual excluída candidata cotista. Pedido julgado procedente pelo TJMS, que reconheceu a nulidade do ato pelo qual se afastou a autora do concurso por falta de fundamentação. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Colegiado de origem adentrou o mérito administrativo, substituindo a banca examinadora. 



    III. Razões de decidir 



    3. Em momento algum o Colegiado a quo atuou em substituição à banca examinadora do concurso. 



    4. A controvérsia foi resolvida a partir da ilegalidade de cláusula do edital do concurso e de decreto estadual pelo qual se estabelecia que fosse desconsiderado documento oficial em que se reconhecia a candidata como pessoa negra ou parda. E mais, assentou o Tribunal a quo que a comissão concluiu de forma contraditória em relação à concorrente, considerados concursos anteriores, sem nem sequer registrar, de forma objetiva, as razões pelas quais teria chegado a entendimento diverso no tocante ao enquadramento da candidata como pessoa negra/parda, o que vicia o ato administrativo, atraindo, portanto, a atuação do Judiciário.



    5. A análise dos argumentos constantes do recurso extraordinário envolve o exame do quadro fático dos autos e das cláusulas do edital, procedimento vedado em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF.



      IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - SISTEMA DE COTAS RACIAIS – AUTODECLARAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NEGRO – PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO POR COMISSÃO AVALIADORA – CONFRONTO COM ANTERIOR CONSTATAÇÃO DA CONDIÇÃO FENOTÍPICA - EXCLUSÃO POR CRITÉRIO UNICAMENTE SUBJETIVO – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. 



    I – Embora a autodeclaração do candidato, no ato de inscrição do certame, para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, seja relativa e passível de verificação por procedimento de heteroidentificação, na avaliação deve-se respeitar a dignidade da pessoa humana e garantir-se o contraditório e a ampla defesa (ADC 41, STF). 



    II - Também sob o primado da dignidade da pessoa humana não se pode ignorar a exteriorização do sentimento de pertencimento a um determinado grupo racial decorrente da familiaridade e ancestralidade, quando são elementos que corroboram a autodeclaração de ser negro, pardo ou preto. 



    III - Cabe ao Poder Judiciário o controle da legalidade do ato a fim de resguardar a dignidade da pessoa humana consubstanciada no direito de identificação quando uma pessoa, por seu fenótipo, é considerada negra em documentos públicos e/ou outros certames anteriores e não no presente concurso, a critério puramente subjetivo da comissão de hereoidentificação. 



    IV – Ato ilegal configurado. Segurança concedida, contra o parecer.” (e-doc. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, o Estado de Mato Grosso do Sul aponta violados os arts. 2º e 102, § 2º, da Constituição da República e contrariado o entendimento do STF na ADC nº 41/DF.



     3.1. Narra que o TJMT, “em substituição à Comissão de Verificação instituída para a análise do enquadramento fenótipo do candidato para disputar vaga na cota racial do X Concurso Público do Tribunal de Justiça para o cargo de Técnico de Nível Superior - Psicólogo, entendeu que a recorrida preencheu as características fenotípicas para concorrer às vagas reservadas aos negros/pardos, razão pela qual, concedeu a segurança”.



    3.2. Afirma que a autodeclaração feita por candidatos cotistas poderá ser verificada pela Comissão do certame, a partir do uso de meios subsidiários de heteroidentificação, como decidido pelo STF na ADC nº 41/DF. 



    3.3. Sustenta que “o acórdão combatido sequer apontou qual seria a ilegalidade cometida pela banca examinadora, mas apenas considerou a candidata pertencente à população parda com base na autodeclaração por ela firmada (todos os documentos oficiais apontados partem da autodeclaração), bem como no laudo particular e fotografias juntados aos autos, deslegitimando os atos da comissão constituída para tais fins”.



     3.4. Assevera que “houve verdadeira ingerência do Poder Judiciário no mérito da Comissão de Verificação, posto que inexiste no acórdão menção a qualquer irregularidade e/ou ilegalidade cometida pela comissão”.



     3.5. Entende que “o controle de legalidade não possibilita ao Poder Judiciário substituir a comissão de avaliação para analisar o mérito do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer as vagas reservadas aos candidatos negros, substituindo a decisão proferida pela comissão“. 



    3.6. Ao final, requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão impugnado, seja denegada a segurança (e-doc. 13). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A paciente foi aprovada no X Concurso Público de Provas para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Edital n.º 01/2024, para o cargo de Psicóloga, consoante se infere do documento de f. 181. 



    Todavia, teve negado o direito de continuar a concorrer na lista de cota racial para negros, sendo indeferido o recurso administrativo interposto, conforme se comprova da justificativa acostada a f. 191/192. 



    A Comissão de Heteroindentificação fundamentou o indeferimento em razão de não possuir características predominantes fenotípicas de pessoa negra. 



    O Edital do concurso previu no item 7.7.4 a possibilidade de confronto do que foi declarado no formulário de autodeclaração em entrevista com os membros da referida comissão e que o critério de avaliação seria exclusivamente fenotípico. 



    De fato, no âmbito estadual, o Decreto Estadual n.º 15.788 de 07/10/2021 prevê: 



    Art. 18. A comissão de heteroidentificação utilizará, exclusivamente, o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público. 



    § 1º Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação. 



    § 2º Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em outros concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 



    Art. 19. O procedimento de heteroidentificação será filmado e sua gravação será utilizada na análise de eventuais recursos interpostos pelos candidatos. 



    Parágrafo único. O candidato que não comparecer à verificação presencial ou que não receber parecer conclusivo favorável sobre sua condição de negro será excluído da lista específica, permanecendo somente na listagem de ampla concorrência.



    Art. 20. No processo de heteroidentificação, a comissão deliberará sobre a confirmação ou não da autodeclaração realizada pelo candidato no ato da inscrição no concurso público, emitindo parecer conclusivo favorável ou não à sua participação no certame na condição de cotista negro.



    Inegável que a consideração de critérios de heteroidentificação em concursos públicos como um suplemento à autodeclaração é uma temática de considerável relevância e complexidade no âmbito das políticas de ações afirmativas para cotas raciais em razão da alta subjetividade que envolve a matéria. 



    Contudo, ao Poder Judiciário, em tais casos, cabe interferir no controle da legalidade e do cumprimento do princípio da vinculação ao edital. 



    E neste ponto reside a polêmica da questão, porquanto é questionável a legalidade da previsão editalícia e também do referido decreto estadual acerca da possibilidade de uma pessoa, por seu fenótipo, ser considerada negra (parda ou preta) em documentos públicos e/ou outros certames anteriores, e não o ser no presente concurso, a critério puramente subjetivo da comissão de hereoidentificação.



    (...)



    Em 26/05/2024 a Suprema Corte prorrogou a validade da Lei n.º 12.990/2014, que previu no art. 6.º, o prazo de 10 anos para o sistema de cotas, até que o Congresso Nacional conclua a votação sobre o tema e as regras específicas. 



    Nos termos do que restou decidido na ADC 41, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 



    Diante disso a conclusão a que se chega é a de que o Edital do concurso contrariou tanto os termos do Estatuto da Igualdade Racial quanto o sentido do julgamento do STF na ADC 41. 



    A decisão da banca de concurso configura ato administrativo, que goza de presunção relativa de certeza e de legitimidade, a qual pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. Contudo, no presente caso, a candidato foi considerada da raça/etnia preto/pardo em outros documentos públicos e em outras situações de sua vida, hipótese em que, diante de dúvida razoável, deve prevalecer o critério de autodeclaração de identidade racial.



    (...)



    É certo que há situações em que haverá dúvida quanto ao enquadramento do sujeito como negro, principalmente os negros pardos, uma vez que raramente as comissões de concurso deixam de validar a autodeclaração de negros pretos. 



    Estabelecer que uma pessoa seja aceita como negro (pardo ou preto) para alguns atos da vida civil e para outros não, claramente desrespeita a dignidade da pessoa humana na medida em que tem o direito de ver respeitada sua identidade.



    (...)



    Ademais, analisando-se as fotografias da infância da impetrante, trazidas com a inicial, impossível deixar de constatar a existência de fundadas dúvidas quanto à possibilidade de sua exclusão do fenótipo negro (preto e pardo) pois, de fato, aquelas, comparadas com as atuais, permitem concluir pela presença do conjunto de características físicas que, no mínimo, afeiçoam-se à fenotipia parda.



     Infelizmente, na tentativa de minimizar os efeitos do racismo, não são poucas as pessoas da raça negra que ainda procuram disfarçar as características próprias de sua origem, daí decorrendo, exemplificativamente, o alisamento dos cabelos e até mesmo procedimentos mais invasivos e perenes. 



    A razão de ser da comissão avaliadora, não é outra senão a de evitar declarações fraudulentas em face daqueles que, de fato, por serem de raça negra, tenham experimentado os efeitos nefastos do preconceito racial durante seu desenvolvimento humano. 



    (...)



    De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial (Lei n. 12.288 /2010, artigo 1.º, IV, a população negra é constituída pelo "conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga". 



    Como se vê, embora os traços fenotípicos sejam critérios primordiais para a aferição da validade da autodeclaração, a primazia relativa da autodeclaração busca justamente assegurar ao indivíduo que, ainda que não detenha traços externos marcantes, tenha experimentado os efeitos nefastos do preconceito racial durante seu desenvolvimento humano. 



    Também sob o primado da dignidade da pessoa humana não se pode ignorar a exteriorização do sentimento de pertencimento a um determinado grupo racial decorrente da familiaridade e ancestralidade, quando tais elementos o corroboram a declaração de pessoa negra, como se comprova pelas fotografias de f. 274/279. 



    De toda forma, na hipótese, a candidata não está munida apenas de autodeclaração de ser parda para concorrer às vagas destinadas ao provimento por cota racial, tampouco de fotografias, mas de provas contundentes que demonstram que, em toda sua vida, foi reconhecida e registrada com essa característica, inclusive já participou de anterior certame para seleção de estágio junto a esse Tribunal de Justiça, sendo aceita na condição de cotista negra (f. 195), bem como seleção de bolsa acadêmica pelo programa PROUNI (f. 193/194), documentos que permitem validar a autodeclaração da identidade racial. 



    Em conclusão, todos os elementos acostados na presente ação mandamental comprovam que, de fato, a impetrante apresenta cor parda, e, portanto, sua participação na qualidade de cotista deve ser garantida por meio da presente ação mandamental, porquanto demonstrada a ilegalidade na deliberação da conclusão da comissão de avaliação, ora impugnada. 



    Por todo exposto, contra o parecer, voto pela confirmação da decisão liminar e concessão da ordem pleiteada no presente mandado de segurança impetrado por Deborah Barbosa de Lima, para reconhecer o direito líquido e certo de classificação nas vagas destinadas às pessoas negras, para o cargo de Psicóloga, tornando insubsistente a decisão proferida pela Comissão de Heteroidentificação do Concurso Público para provimento de Cargos Efetivos deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul\ (Edital 01/2024).” (e-doc. 7).



    5. Do quanto acima transcrito, ao contrário do alegado nas razões do apelo, percebe-se que em momento algum o Colegiado a quo atuou em substituição à banca examinadora do concurso. 



    6. A controvérsia foi resolvida a partir da ilegalidade de cláusula do edital do concurso e de decreto estadual em que se estabelecia que fosse desconsiderado documento oficial reconhecendo a candidata como pessoa negra ou parda. E mais, assentou o Tribunal a quo que a comissão concluiu de forma contraditória em relação à concorrente, considerados concursos anteriores, sem nem sequer registrar, de forma objetiva, as razões pelas quais teria chegado a entendimento diverso no tocante ao enquadramento da candidata como pessoa negra/parda, o que vicia o ato administrativo, atraindo, portanto, a atuação do Judiciário.



    7. Em outras palavras: não houve substituição de critério de avaliação a cargo da banca de concurso, mas afastamento de ato administrativo ilegal, porquanto lançado sem a devida fundamentação. 



    8. Nesse sentido, somente a partir da análise do quadro fático dos autos e das cláusulas do edital seria possível chegar-se a entendimento diverso, o que é vedado em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF, ou seja, não há como superar, em recurso extraordinário, as premissas lançadas pelo Colegiado de origem no tocante à ilegalidade do ato administrativo praticado, em razão da respectiva falta de fundamentação. Nessa linha, cita-se precedente do Plenário desta Corte:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Autodeclaração. Concurso público. Vagas destinadas a candidatos negros e pardos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu mandado de segurança. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame e a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279, 280 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.440.157-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024).



    9. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator